Tribunal: TJSP
Processo: 2016333-95.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2016333-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é peticionário CAIO RODRIGO
RADIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a presente
revisão criminal ajuizada em prol de Caio Rodrigo Radis. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA E SÉRGIO
RIBAS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
2
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000
Comarca de Franca 1a Vara Criminal
Peticionário: Caio Rodrigo Radis
TJSP Quarto Grupo de Câmaras de Direito Criminal
Voto n.o 41.993
1 O peticionário Caio Rodrigo Radis foi condenado, por r.
sentença datada de 23/07/2018 (fls. 249/255 do processo de conhecimento),
parcialmente reformada em 13/06/2019, por v. Acórdão da Egrégia Décima
Quinta Câmara de Direito Criminal desta Corte, ao cumprimento da pena
corporal de cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais
o pagamento de quinhentos dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração
aos ditames dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 354/372).
Transitou em julgado a decisão em 15/07/2019 (fl. 401).
Ingressa a Defesa do peticionário com a presente revisão
criminal, visando a parcial rescisão da r. sentença, a fim de que suas penas
sejam reexaminadas, com a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei
de Tóxicos, pleiteando, também, o estabelecimento de regime prisional inicial
mais brando para o cumprimento da corporal (fls. 01/08).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação da
lavra do doutor José Carlos Meloni Sícoli, se pronunciou pelo indeferimento
do pedido de revisão criminal (fls. 48/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
3
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir a presente revisão
criminal, vez que ausente motivação idônea a ensejar seu acolhimento.
O peticionário foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas, porque trazia consigo uma porção de 2,77g de maconha,
bem como mantinha em depósito, e guardava, no interior de sua residência,
outras 06 porções dessa mesma droga, pesando 62,38g, e 03 invólucros
plásticos contendo 5,48g de cocaína, além de R$150,00, anotações típicas da
contabilidade do narcotráfico, uma balança de precisão e uma lâmina, ambas
com resquícios de tóxicos (fls. 13/14, 16/22, 150/160, 204/206, 207/209 e
212/213, todas dos autos do processo de conhecimento).
E estando devidamente comprovadas a materialidade e a
autoria do revisionando na prática do delito a ele imputado, pela consistente
prova acusatória produzida, que não foi questionada, verifica-se que não
houve a incidência do aludido erro, ou mesmo de injustiça, na fixação de suas
penas, no v. Aresto.
Isso porque, tendo sido estabelecidas as básicas no mínimo
legal, observa-se que a Turma Julgadora corretamente fundamentou a não
aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de
benesse a ser concedida em circunstâncias especialíssimas, e apenas aos
neófitos que se envolvem no narcotráfico de forma ocasional, e em pequena
monta, o que não se observa no caso presente, tendo em vista que foi o
revisionando surpreendido, repita-se, na posse de 5,48g de cocaína e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
4
65,15g de maconha, que a experiência forense mostra se prestarem para
confecção de cerca de 80 cigarros dessa erva, além de balança de precisão e
lâmina com resquícios desses tóxicos, de anotações típicas da contabilidade
desse comércio espúrio, e de R$150,00, em notas trocadas, não tendo ele,
contudo, feito nenhuma demonstração quanto ao exercício de trabalho lícito,
para que tivesse condições de arcar com tal aquisição, acrescentando-se a
isso, ainda, que conforme relatado pelos policiais, já pesavam contra o
peticionário diversas denúncias dando conta de seu envolvimento, de há
muito, com o tráfico de drogas, o que bem vai de encontro ao fato de que ele
já havia sido anteriormente condenado, em Primeiro Grau, por prática de
delito idêntico, inclusive com trânsito em julgado para a Defesa (processo no
0015029-31.2016
fl. 143), tudo a indicar não ser neófito na
narcotraficância, mas, ao contrário, se tratar de pessoa profundamente
enraizada nessa atividade criminosa gravíssima, dela fazendo seu meio de
vida, a denotar que não satisfaz o terceiro item do rol do aludido dispositivo,
e nem mesmo o segundo, não fazendo jus, assim, à concessão do aludido
benefício.
Nesse sentido decide o Superior Tribunal de Justiça: -
“PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE
REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO
MATERIAL.
ALTERAÇÃO
DA
ADEQUAÇÃO
TÍPICA.
IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS E DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AFASTADA
A
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
5
LEI N. 11.343/2006, COM BASE EM AÇÕES PENAIS EM CURSO.
POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. A
vivência delitiva do agente serve para afastar a incidência da minorante
do tráfico eventual, prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, ainda que
indicada por feitos em andamento, como tem decidido esta Corte. 5.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 258.996/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016).
E ainda: - “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4o,
DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
UTILIZAÇÃO
INQUÉRITOS
E/OU
AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I
- O benefício legal previsto no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06
pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos
cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii)
não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização
criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre
com observância ao mandamento constitucional de criminalização
previsto no artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se
trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda
ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção
deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou
ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se
dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal
previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
6
Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de
o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em
julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não
desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da
cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência
providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão
paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça”. (STJ - EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
Correta, pois, se mostra a dosimetria das reprimendas,
ponderada pelos elementos concretos do caso vertente, e insusceptível de
alteração pela via revisional.
Saliente-se, demais, que sobre o tema, atinente à
modificação de penas em sede de ação revisional, quando essas foram
estabelecidas em consonância com o texto da Lei, já decidiu o Colendo
Quarto Grupo de Câmaras do extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal,
em v. Acórdão da lavra do eminente Desembargador Hélio de Freitas, que: -
“Inadmissível em revisão criminal modificar penas de sentenciados
quando fixadas pelos critérios normais, de acordo com a discrição do
Juiz, uma vez que tal modificação só é cabível quando há evidente erro
do Juiz.” (REV 189.804/8 RJDTACRIM 9/262).
Como também: - “A pena só pode ser alterada pela via
revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando texto
expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
7
provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial
da reprimenda, conforme disposto no art. 621, I e III, do CPP.” (RT
763/546).
Não é outro o entendimento estabelecido na doutrina quanto
a alteração de pena pela via revisional, constituindo-se em: - “(...) prática
excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão
contrariou o texto expresso da lei penal (ex.: reconhece reincidência,
aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art.
63 do Código Penal) ou a evidência dos autos (ex.: reconhece péssima
conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não
comprovadas pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o
quantum da pena, porque a considera exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta.
Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária,
justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu,
transitando em julgado a sentença ou o acórdão não há que se
autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada”. Nessa ótica:
TJSP: 'Constitui prática desaconselhável em revisão criminal proceder-
se à mudança quantitativa da pena imposta, salvante os casos
excepcionais de explícita injustiça, ou de comprovado erro ou
inobservância de técnica no processo dosimétrico' (Revisão Criminal
265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de Câmaras Criminais, rel. Des.
Gonçalves Nogueira, 08.06.2000, v.u, JUBI 52/00).” (Guilherme de Souza
Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 8a ed., RT, p. 991).
No mais, eventual divergência existente na jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
8
quanto aos temas constitui elemento estranho aos requisitos elencados no art.
621, do CPP, ensejadores da interposição da revisão criminal.
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, por seu Quarto Grupo de Câmaras, por v.
Acórdão da lavra do MMo. Juiz Corrêa de Moraes: - “A instância revisional
não constitui espaço adequado para solução de conflito jurisprudencial,
atendendo-se ao fato de que a divergência entre este e aquele critérios,
ambos possíveis na aplicação de determinado preceito legal, não encerra
virtualidade de ofensa ao texto da lei penal.” (Rev. 436.004/7 - Comarca
de Araraquara j. 05/06/2003 indeferimento v.u.).
No mesmo diapasão é o ensinamento da doutrina: -
“A contrariedade à jurisprudência, entretanto, não autoriza o pedido de
revisão, tendo em vista a existência de meio de impugnação específico
para tal fim. Ademais, não prevê a lei processual a possibilidade de
revisão, com fundamento em dissídio jurisprudencial.” (MÉDICI, Sérgio
de Oliveira, Revisão Criminal, 2a edição, São Paulo: RT, 2000, p. 162/163).
E citado pelo mesmo autor, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “A revisão criminal, instrumento processual
instituído exclusivamente em benefício do réu, que supera a autoridade
da coisa julgada, é cabível tão-somente nas hipóteses previstas no art.
621 do Código de Processo Penal, não se prestando para uniformizar a
jurisprudência sobre questão controvertida nos Tribunais. Sentença
contrária ao texto expresso da lei penal é sentença que enfrenta o
preceito legal, contestando ou negando a sua realidade jurídica, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
9
não se confunde com a adoção de certa linha exegética sobre tema cuja
compreensão é controvertida nos Pretórios.” (REsp 61.552-6/RJ, rel. Min.
Vicente Leal, 6a T., v.u., DJU de 14.10.1996, p. 39.040, cf. Boletim
IBCCrim 50 (janeiro de 1997), p. 177).
Por fim, o quantum de penas imposto, bem como as
circunstâncias acima expostas, mais do que afastam a pretensão de fixação
de regime prisional inicial diverso do fechado para o desconto da aflitiva,
mormente tendo em vista que, já tendo sido o revisionando antes condenado
em Primeiro Grau pelo mesmo crime gravíssimo, ainda assim voltou a
delinquir intensamente, demonstrando, pois, o seu profundo envolvimento
com a narcotraficância, o seu desprezo pela Justiça Pública, e o seu dolo e
ousadia acentuados, tudo em consonância com os ditames do quanto
determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos do Código Penal,
mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, levando-se em conta, ainda, a
natureza do ilícito cometido, equiparado aos hediondos, ao qual a própria
Carta Magna, em seu artigo 5o, incisos XLIII e LI, estabelece que seja
tratado com maior rigor, a ponto de ser o único crime que autoriza a
extradição do nacional.
Soma-se a tal que em casos como este, há que ser rigorosa a
repressão ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no 154/91,
especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, Tratado Internacional
esse, aliás, que pela hierarquia das leis se sobrepõe à todas as outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2016333-95.2020.8.26.0000 -Voto no 41.993
10
Nessa esteira: - “1. A pretensão do paciente esbarra na
literalidade da norma legal seja na redação original, seja na redação
atual -, já que as penas privativas de liberdade aplicadas para os agentes
que cometem crimes hediondos ou equiparados terão obrigatoriamente
que ser cumpridas em regime inicialmente fechado. 2. Não há que se
falar em violação aos princípios de dignidade da pessoa humana,
individualização da pena e proporcionalidade, como pretende o
impetrante” (STF, HC 103.011/RN, Relatora Ministra ELLEN GRACIE,
LexSTF 382/450).
Dessa forma, sendo esses os limites do pedido revisional,
nenhuma alteração está a merecer a decisão atacada.
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal ajuizada
em prol de Caio Rodrigo Radis.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator